Tribunal: TJDFT
Processo: 0728131-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. EFEITOS DA REVELIA RECONHECIDOS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E, fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso.
2. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e limitada à matéria fática. Mesmo assim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
3. O procedimento para apuração de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica submete-se à norma prevista no art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece a imprescindibilidade da intimação do consumidor para acompanhar a perícia técnica no respectivo equipamento.
4. A apelante não trouxe elementos de convencimento hábeis a demonstrar a efetiva notificação da parte consumidora e para acompanhar a realização da perícia no medidor de energia elétrica de seu imóvel. Nesse passo, deve prevalecer a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, de que o procedimento administrativo correspondente à aferição do equipamento não observou o devido processo legal, a garantia do contraditório e a ampla defesa.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.